Tribunal: TJBA
Processo: 8072265-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8072265-74.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JILMARIO MENDES DE JESUS MOREIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FIMININO (ART. 129, §13º, CP). RAZÕES DO APELO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Consta na denúncia que no dia 09/11/2021, na residência do casal situada no bairro de Alto de Coutos em Salvador, o réu, agindo voluntária e conscientemente, agrediu sua companheira, provocando lesões na cabeça, pescoço e braço da vítima. II. Condenado pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Salvador a uma pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática crime previsto no art. 129, §13º, do CP. Concedeu o direito de recorrer em liberdade, bem como a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo o condenado submeter-se à prestação de serviços a comunidade no primeiro ano do prazo, em instituição a ser indicada pelo Juízo das Execuções. Sentença exarada em 27/06/2023. III. Razões de apelo. O recorrente pugna pela absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. IV. Provas carreadas aos autos são suficientes para manutenção da condenação. Depoimento da vítima de especial relevância. Laudo de exame de lesões corporais. Impossibilidade de absolvição. V. A Lei n.º 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha, tem o intuito de proteger a mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, sendo desnecessária a coabitação entre os envolvidos. VI. Dosimetria mantida, cálculo feito de acordo com os parâmetros legais, com amparo no art. 59, do CP. Pena definitiva fixada em 01 (um) ano de reclusão. Impossibilidade de substituição (art. 44, I, do CP). Súmula 588, do STJ. VII. Parecer ministerial opinando pelo conhecimento e improvimento do apelo. VIII. Apelo conhecido e improvido, mantendo-se a sentença em sua integralidade. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 8072265-74.2022.805.0001, da 2ª Vara de Violência Doméstica Familiar Contra a Mulher de Salvador, sendo apelante Jilmário Mendes de Jesus Moreira e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Salvador, . A01-BM